Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722362-20.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ARAUCARIA - BLOCO E APELADO: LEONARDO CHAVES FEHLBERG BALDUINO DESPACHO Intime-se Leonardo Chaves Fehlberg Balduíno para manifestar-se sobre a adequação formal do recurso adesivo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, haja vista a sua interposição na mesma peça das contrarrazões (id 69863478). À Secretaria da Segunda Turma Cível para retificação da autuação mediante inclusão de Leonardo Chaves Fehlberg Balduíno como apelante no cadastro. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator